Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-83.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001392-83.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADA: MARIA VERONICA CAIRES SILVA Advogado(s):ZEFERINO ANGELO TEIXEIRA JUNIOR, MAURICIO VILLAS BOAS TEIXEIRA MIRANDA ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 635, DO STF. TEMA 1.086, DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO GOZO DO BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO AQUISITIVO. LABOR PRESTADO ANTES DA POSSE EM CARGO EFETIVO. VÍNCULO PRECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO. MARCO INICIAL FIXADO NA DATA DA EFETIVA NOMEAÇÃO, APÓS CONCURSO PÚBLICO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001392-83.2019.8.05.0153, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.